Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716923-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A AGRAVADO: SAGRES TAXI AEREO LTDA DECISÃO INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 231191182, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 233378094, autos originários), proferidas na ação de reintegração de posse do Hangar 25 do Aeroporto de Brasília movida contra SAGRES TAXI AEREO LTDA, in verbis: “Ciente da interposição do AGI 0712215-24.2025.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento definitivo. Intime-se.” “Alega o autor, nos embargos de declaração opostos (ID 231330243), que a decisão contida no ID 231191182 é omissa/contraditória, dado que houve concessão de liminar nos autos conforme ID 229998204. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023, do CPC. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A determinação de suspensão até o julgamento definitivo dos recursos tem por finalidade resguardar a coerência das decisões judiciais, prevenindo a ocorrência de decisões conflitantes que possam acarretar insegurança jurídica e prejuízos diretos às partes envolvidas. Trata-se, portanto, de medida prudente e razoável, que visa garantir a estabilidade processual e o pleno respeito ao devido processo legal, sendo plenamente justificável a adoção de maior cautela nesse estágio processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a suspensão do feito até o deslinde do recurso interposto. Intimem-se.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal “com vistas à urgente comunicação ao MM. Juízo a quo para que, com igual urgência, dê prosseguimento ao feito e expeça Mandado de Reintegração de Posse do Hangar 25 do Aeroporto Internacional de Brasília” à Inframerica, mediante, se necessários, Arrombamento, uso de Força Policial e indicação de Valter Barcellos Costa - OAB/DF 73.699; Tel. 983021179; colaborador orgânico da Inframerica - ao ao cargo de Depositário Fiel dos bens ali encontrados” (id. 71316509, pág. 6). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a ação de reintegração de posse originária, a MM. Juíza deferiu a liminar em r. decisão proferida em 25/3/2025, no seguinte teor (id. 229998204): “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, ajuizada por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A em face de SAGRES TAXI AEREO LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, ter adquirido, mediante transmissão contratual, a posse de toda a área do complexo aeroportuário de Brasília, conforme Contrato de Concessão da ANAC, o qual, conforme cláusula 4.11, permite a exploração de espaços do Aeroporto Internacional de Brasília, mediante cessão remunerada, a particulares para o desempenho de atividades econômicas. Acrescenta que, conforme Contrato de Cessão de Espaço Aeroportuário firmado entre as partes em abril de 2023, a autora cedeu à SAGRES TAXI AEREO LTDA, o Hangar 25 do Aeroporto, mediante o pagamento de R$56.171,07 ao mês. Não obstante, desde abril de 2024, a requerida encontra-se inadimplente, restando infrutíferas as tentativas de cobranças administrativas, conforme notificação de formalização da rescisão contratual e notificação para desocupação do local, nos termos das cláusulas 10.2.3 e 10.6, as quais foram ignoradas pela requerida. Ao final, pleiteia a autora pela concessão de medida liminar para que este Juízo determine a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da INFRAMERICA, com ordem de arrombamento, arrolamento e avaliação do mobiliário ali existente, autorizando sua movimentação para um local que não comprometa a plena utilização/exploração dos espaços aeroportuários, nos termos do art. 38-A do CBA e cláusula 10.7.2 12 do contrato, que garante à INFRAMERICA o direito de retenção sobre tal mobiliário, para liquidação do débito. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo as emendas à inicial de ID’s 228034303 e 229212208. Apesar de não ter sido possível realizar o procedimento indicado ao ID 229212208, diante da confirmação da validade das assinaturas ali apostas, conforme prints colacionados na referida petição, reputo regularizada a representação processual da parte autora. Da liminar Segundo dispõe o artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho. Para concessão de medida liminar de reintegração de posse (tutela provisória de evidência), a legislação processual civil brasileira exige que o referido esbulho possessório tenha se operado a menos de ano e dia (art. 558, do CPC). Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVADOS. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial, nos termos do art. 558 do CPC. O art. 562 do CPC autoriza a concessão de tutela de forma antecipada, desde que provados, cumulativamente a posse do Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração, requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC. 2. Agravada/Autora juntou com a inicial: termo de permissão de uso concedido pela TERRACAP ao terceiro de quem ela adquiriu o imóvel, instrumento particular de cessão de direitos desse bem em seu favor (datado de 14/05/2002), contas de água e de luz em seu nome desde o mês de abril de 2013, e aviso de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao Agravante/Réu para desocupar o imóvel, recebido em 07/04/2021. A ação de reintegração de posse foi ajuizada no dia 14/12/2021, ou seja, entre o recebimento da notificação pelo Agravante/Réu e o ajuizamento da ação transcorreram apenas 08 (oito meses). 3. No caso dos autos, a parte Autora desincumbiu do seu encargo probatório, uma vez que apresentou os documentos justificadores da reintegração de posse do imóvel, em contrapartida, o Agravante/Réu não desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, inc. I e II do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida" (TJDFT, Acórdão 1696281, 3a Turma Cível. Rel. DES. ROBERTO FREITAS FILHO, DJe 16/05/2023). No presente caso, a autora firmou com a ré contrato de cessão de uso de espaço aeroportuário de área referente ao Hangar no 25, medindo 3.489,65 m2, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, comprometendo-se a ré ao pagamento de R$ 56.171,07 mensais (ID 227553834). Contudo, a ré se encontra inadimplente desde maio de 2024, cumulando um débito de aproximadamente R$1.251.748,22, razão pela qual foi notificada a desocupar o imóvel, no dia 07/02/2025 (ID 227553840). Transcorreu, contudo, o prazo concedido pela autora sem a restituição do imóvel pela parte ré. Ante a ausência de pagamento dos débitos e desocupação voluntária, a posse até então exercida de forma justa pela ré, nos termos do contrato de cessão de uso, tornou-se injusta e precária, configurando, pois, o esbulho possessório. Estão presentes, portanto, todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Ademais, considerando que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, mister se faz a concessão de medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel esbulhado. Por estas razões, DEFIRO a medida liminar e DETERMINO a desocupação voluntária do imóvel, retirada dos bens, mobiliários e equipamentos, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação pessoal, sob pena de expedição de mandado de reintegração compulsória de posse em favor da parte autora da área referente ao Hangar no 25, medindo 3.489,65 m2, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek. INDEFIRO, por ora, o arrombamento, o arrolamento dos bens que estão no imóvel e a sua movimentação para outro local, diante da concessão de prazo para desocupação voluntária da área cedida à ré. sem prejuízo de nova análise do pedido, caso não ocorra a desocupação no prazo concedido. No mais, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À DECISÃO. NOS TERMOS DO § 3o, ART. 43, DO PROVIMENTO 12, DE 17/08/2017, DO TJDFT, DEIXO DE ANEXAR A ESTE MANDADO A CONTRAFÉ (CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL) ("No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, dispensada a impressão da contrafé.).” A citação e intimação da agravada-ré ocorreu em 26/3/2025 (id. 230591240). Em 28/3/2025, a ré apresentou contestação com pedido contraposto e de revogação/suspensão da liminar concedida (id. 230823901). A MM. Juíza indeferiu o pedido (id. 230830557), in verbis: “Nada a prover quanto ao requerimento de revogação da decisão contida no ID 229998204, vez que permanecem seus fundamentos. Considerando que há reconvenção, fica o autor intimado a apresentar resposta, bem como réplica à contestação, no prazo de 15 dias. Após intime-se o requerido para réplica, no prazo de 15 dias. Intime-se.” Da r. decisão concessiva da liminar, a ré interpôs agravo de instrumento, AI 0712215-24, distribuído à 6a Turma Cível e a esta Relatoria, cujo pedido liminar para revogação ou suspensão do pronunciamento judicial foi examinado e indeferido pelo em. Des. Des. Roberval Casemiro Belinati no plantão judicial do Conselho da Magistratura em r. decisão de 29/3/2025 (id. 231334245). Da r. decisão proferida no AI 0712215-24 no plantão judicial do Conselho da Magistratura, o réu impetrou o MSG 31179/DF perante o STJ, que não foi conhecido, por manifesta inadmissibilidade, pela em. Relatora Ministra Daniela Teixeira em r. decisão de 22/4/2025 (id. 233729021). Ainda da r. decisão concessiva da liminar na reintegração de posse, o réu também impetrou mandado de segurança, MSG 715245-67, distribuído à 1a Câmara Cível deste TJDFT, cuja petição inicial foi liminarmente indeferida pela em. Relatora Desa. Ana Cantarino, em r. decisão de 22/4/2025. Em relação ao AI 0712215-24.2025.8.07.0000, ainda está em tramitação, e o agravado-autor já ofereceu contrarrazões, conforme se verifica da consulta ao Pje do 2o Grau. O art. 995 do CPC dispõe: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No AI 0712215-24, interposto da r. decisão concessiva da liminar, não foi concedido efeito suspensivo para sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial. Do mesmo modo, a ré não obteve nos mandados de segurança impetrados no STJ e no TJDFT a suspensão da eficácia das r. decisões recorridas, objetos das impetrações. Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito da agravante-autora, pois os efeitos da decisão concessiva da liminar são imediatos, o que lhe autoriza prosseguir de plano na ação de reintegração de posse originária, independentemente do julgamento do AI 0712215-24. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o inadimplemento contratual e o esbulho possessório há menos de ano e dia já reconhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão concessiva da liminar. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para autorizar o imediato prosseguimento e cumprimento da liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 229998204, autos originários). À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora